Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Alegação De Omissões E Contradições. Inexistência De Vícios. Pretensão De Rediscussão. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas rés contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e à devolução de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. As embargantes alegam omissões e contradições quanto à natureza jurídica do Termo de Reserva, ao prazo contratual adicional de 60 dias e à caracterização de caso fortuito decorrente da pandemia de COVID 19, postulando efeitos modificativos.
II. Questão em Discussão
2. Discutese: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada natureza não vinculante do Termo de Reserva, o prazo adicional de 60 dias previsto na cláusula 4.12 do contrato e a tese de caso fortuito decorrente da pandemia; e (ii) se há contradição interna na fundamentação adotada quanto à aplicação do Tema 996/STJ, ao limite de 180 dias de tolerância e ao afastamento da pandemia como causa excludente de responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinamse exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo colegiado.
4. Não há omissão quanto à natureza jurídica do Termo de Reserva, pois o acórdão expressamente reconheceu sua força vinculante, à luz da tese firmada no Tema 996/STJ, concluindo que o prazo inicialmente informado ao consumidor deve prevalecer quando o contrato posterior não apresenta cláusulas claras quanto ao prazo de entrega.
5. Inexiste omissão ou contradição quanto ao prazo adicional de 60 dias previsto na cláusula 4.12 do contrato. O acórdão examinou e rejeitou a tese, à vista da jurisprudência do STJ que limita a cláusula de tolerância a 180 dias, reputando abusiva a ampliação além desse limite.
6. Também não há contradição quanto à pandemia de COVID19. O acórdão apreciou a alegação e concluiu que, firmada a contratação em dezembro/2020, os efeitos da pandemia já eram conhecidos, configurando risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), insuficiente para afastar a responsabilidade pelo atraso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. As alegações das embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não vícios aptos a ensejar aclaratórios.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.